Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS – VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
3. Conforme dispõe a Lei 14.034/20, em seu art. 3o, “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador...”
4. No caso em análise, a atuação da recorrente limitou-se à venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
5. A par desse quadro, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, exclusivamente em relação à recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.